Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004344-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prevaricação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (IMPETRANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (VÍTIMA), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL PÚBLICA DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO – TRANCAMENTO – FUNDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O MESMO OBJETO JULGADA IMPROCEDENTE EM INSTÂNCIA PRÓPRIA – DESIMPORTÂNCIA - INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA –

AÇÃO CIVIL JULGADA IMPROCEDENTE NÃO INVIABILIZA AÇÃO PENAL
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

As esferas civis e criminais, via de regra, são independentes entre sí, podendo, cada um proceder suas investigações em âmbitos distintos, ainda que se originem dos mesmos fatos, sem que ocorra “bis in idem”.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cezalpin Mendes Teixeira Júnior
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante que o paciente responde a uma ação de improbidade administrativa e uma ação penal com o mesmo objeto, sendo que, a ação de improbidade administrativa
n. o 0000895-87.2011.8.11.003 foi julgada improcedente e encontra-se em grau de remessa necessária cível – Órgão julgador colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Órgão julgador: gabinete – Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Assim, o Paciente, no processo criminal Numeração Única: 0001098-49.2011.811.0035 requereu há Exma. Juíza da Comarca de Alto Garças/MT que procedesse o trancamento da ação penal, contudo, o pedido foi indeferido, sob fundamento de que há independência entre as instâncias administrativas e penal.

Aduz que a presente ação penal emite um constrangimento ao réu Cezalpino Mendes Teixeira Júnior – em razão de que este processo criminal – ação penal – não guarda coerência com a ação de improbidade administrativa que tramitou na Comarca De Alto Garças/MT.

Sustenta que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto que, o conjunto probatório é o mesmo em ambas as ações.

Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive,
para o imediato trancamento da presente ação penal ou alternativamente a suspensão da audiência designada para o dia 09/03/2023 as 14:00horas até o julgamento de mérito da presente impetração,
confirmando a decisão no julgamento definitivo do
writ
(Id. 160479691). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora. (Id. 160909163). Informações juntadas (Id. 161388655/161388657).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“
Ementa: Habeas Corpus. Crime de responsabilidade de Prefeito (artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/1967). Pedido de trancamento da Ação Penal em razão do decreto judicial reconhecendo a improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com mesmo objeto. Impossibilidade. Independência das instâncias. Tratando-se de penalidades de naturezas distintas, ainda que originadas do mesmo fato, persiste a viabilidade de apuração em cada uma das searas, inexistindo “bis in idem”. Parecer pela não concessão da ordem”
(Id. 164596661)

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cezalpin Mendes Teixeira Júnior
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Como é cediço, o trancamento de ação penal constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:
“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

In casu
, o impetrante requer o trancamento da ação penal de n. 0001098-49.2011.811.0035, sob argumento de que não há justa causa para o seu prosseguimento, visto que a ação
de improbidade administrativa
n. o 0000895-87.2011.8.11.003, com o mesmo objeto e mesmo conjunto probatório, foi julgada improcedente e encontra-se em grau de remessa necessária cível – Órgão julgador colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Órgão julgador: gabinete – Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora, assim consignou:

“(...)

Trata-se de Ação Penal ajuizada em desfavor de Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, ex-gestor municipal de Alto Garças/MT, ora impetrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 1°, inciso II, do Decreto-Lei n° 201/67 (crimes de responsabilidade).

Urge destacar que o denunciado, ora paciente, de fato responde a uma ação de improbidade sob os autos no 0000895-87.2011.8.11.0035, que foi julgada improcedente por este Juízo e encontra-se em grau de remessa necessária cível – Órgão ulgador colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Órgão julgador: gabinete – Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Por essa razão, a defesa do acusado no processo criminal no 0001098- 49.2011.811.0035, ID 88217782, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e ocorrência de bis in idem, com o fim de obter o trancamento da referida ação penal.

Este Juízo em 11 de janeiro de 2023 – ID 107236351, indeferiu o pleito defensivo, invocando como fundamento, a independência entre as instâncias administrativas e penal nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, verifico que razão não assiste a Defesa do acusado. Vejamos. Urge destacar que o acusado foi incurso no tipo penal descrito no art. 1°, inciso II, do DecretoLei n° 201/67, que possui pena máxima de reclusão de 12 (doze) anos, e que considerando a data do recebimento da denuncia (17/08/2017) a prescrição se dará, em 16 (dezesseis) anos, consoante disciplina do art. 109 do Código Penal. Dessa forma, não se falar na modalidade de prescrição abstrata. Quanto à tese ventilada pela Defesa, acerca da ocorrência da prescrição retroativa, verifico que também não merece prosperar. Isso porque, no caso em concreto, a denúncia foi recebida em 17/08/2017 – fl. 16. Com efeito, o crime imputado ao denunciado (art. 1°, inciso II, do Decreto-Lei n° 201/67), possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos. É sabido que, para o réu ser apenado além do quantum previsto no mínimo legal, deve ser reincidente e/ou ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso do acusado, especialmente em atenção à sua folha de antecedentes criminais, observa-se a existência de diversos procedimentos e ações penais em trâmite em seu desfavor, logo, não há segura certeza de que a pena a ser aplicada ao final do processo ocasionará o reconhecimento da prescrição retroativa, ou seja, impossível, neste momento processual, exercer qualquer juízo sobre a dosimetria de sua pena. Quanto à alegação de prejudicialidade entre a ação penal e o julgamento do processo cível correlato, ressalto que, diante da independência entre as instâncias administrativa e penal, a mera absolvição do réu na esfera cível por atos de improbidade administrativa pautada em seus próprios fundamentos, seja por ausência de dolo e/ou ausência de prejuízo ao erário, não geram a consequente isenção de sua responsabilidade penal. Dessa forma, AFASTO as preliminares/prejudiciais alegadas pela Defesa. Por oportuno, verifico a pendência de designação de audiência de instrução e julgamento no presente feito, consoante decisão anteriormente prolatada à fl. 60. A fim de dar prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de MARÇO de 2023, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso). [...]”

Em 09 de março de 2023, a audiência de instrução e julgamento na ação penal no 0001098-49.2011.8.11.0035 foi redesignada, diante da imprescindibilidade da figura ministerial na referida oralidade. Na oportunidade este Juízo determinou a intimação das partes para manifestação a respeito da utilização da prova emprestada produzida nos autos de no 0000895-87.2011.811.0035.

Assim, o feito aguarda a realização da solenidade instrutória designada para o dia 11 de maio de 2023 às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso). (...)”
(Id. 161388657).

Alega que foi requerido junto ao juízo “a quo”. Contudo o pedido foi indeferido, sob fundamento de que:

“Quanto à alegação de prejudicialidade entre a ação penal e o julgamento do processo cível correlato, ressalto que, diante da independência entre as instâncias administrativa e penal, a mera absolvição do réu na esfera cível por atos de improbidade administrativa pautada em seus próprios fundamentos, seja por ausência de dolo e/ou ausência de prejuízo ao erário, não geram a consequente isenção de sua responsabilidade penal.” (sic).

Sabe-se que as esferas e procedimentos administrativos, civis e criminais, via de regra, são independentes entre sí, podendo, cada um proceder suas investigações em âmbitos distintos, ainda que se originem dos mesmos fatos, sem que ocorra “bis in idem”. Sendo que a sentença absolutória, mesmo na esfera criminal, somente tem repercussão na instância administrativa quando nega a existência do fato criminoso ou afasta sua autoria delitiva.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA A PARTIR DE DELAÇÃO PREMIADA OBTIDA NA CHAMADA OPERAÇÃO "LAVA-JATO". DOAÇÕES ELEITORAIS NÃO CONTABILIZADAS DURANTE CAMPANHA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPETRANTE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, EXERCIA MANDATO PARLAMENTAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE CRIME ELEITORAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EM SE TRATANDO DE PENALIDADES DE NATUREZAS DISTINTAS, AINDA QUE ORIGINADAS DE UM MESMO FATO, PERSISTE A VIABILIDADE DE APURAÇÃO EM CADA QUAL DAS SEARAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A circunstância de ter sido instaurada notícia de fato com base em conteúdo obtido decorrente de colaborações premiadas celebradas na operação lava-jato, por si só, não gera conexão com aquela operação. Apuração, nestes autos, de crimes de corrupção ativa e passiva que não possuem verba federal, tampouco oriunda da PETROBRÁS, pois relacionados ao pagamento, no ano de 2012, de vantagens ilícitas na forma de doações eleitorais não contabilizadas, a fim de assegurar "posições privilegiadas" em procedimentos licitatórios que seriam realizados no Município de São Carlos/SP.

Fatos que não estão relacionados à PETROBRÁS e sem conexão ao REsp 1.840.416/PR. Conexão e prevenção afastadas.

2. Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate.

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

4. Cediço que a ocorrência de um fato jurídico pode possuir efeitos e reflexos no âmbito penal, civil, administrativo, eleitoral, além de muitos outros, sendo que os processos e procedimentos no âmbito civil, criminal e administrativo, via de regra, são independentes entre si e, cada qual, poderá seguir investigando responsabilidades, dentro de suas respectivas atribuições, concomitantemente, com as ressalvas previstas em lei para os casos em que haverá prejudicialidade nas demais esferas.

5. In casu, como também restou consignado na ementa do aresto reprochado, "como já houve denúncia, caberá ao juízo competente aferir se há, ou não, justa causa para a ação penal, bem como analisar a validade das provas e, oportunamente, formar sua convicção sobre os fatos com base nas provas produzidas em contraditório judicial, observando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e no art. 4o, § 16, da Lei no 12.850/2013".

6.
Outrossim, não obstante o processo em trâmite na justiça eleitoral tenha sido arquivado e a ação de improbidade administrativa julgada improcedente, certo é que tais ocorrências, ainda que efetivamente havidas na exata forma em que foram noticiadas pelos Defensores, não possuem o condão de, por si só, provocar reflexos fatais e imediatos na ação penal em trâmite na origem.

7. Em se tratando de penalidades de distintas naturezas, ainda que originadas de um mesmo fato, persiste a viabilidade de apuração em cada qual das searas, não havendo que se falar em bis in idem.

8. Recurso desprovido.

(RHC n. 137.773/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Quanto ao pedido de suspensão da audiência designada para 09-03-2023, em diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Tribunal de Justiça (PJE), observou-se que a audiência foi redesignada para 11 de maio de 2023.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Cezalpin Mendes Teixeira Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023